Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704673-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA, NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI APELADO: NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI, MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte apelante NETO CORRETORES DE IMÓVEIS EIRELI (CNPJ no 16.588.580/0001-10), representada pelo ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DA SILVA NETO, requer em sede de apelação a concessão de gratuidade de justiça, fazendo constar dos autos apenas declaração de hipossuficiência subscrita pela genitora do herdeiro menor impúbere (id. 34583577) e carta de concessão de pensão por morte previdenciária, da qual ambos constam como beneficiários (id. 34583628). No entanto, quem deve demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do beneplácito é a pessoa jurídica que integra subjetivamente a lide, ainda que, diante do falecimento do empresário individual, seu representante legal, esteja ela representada pelo espólio deste. Como se sabe, é possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência econômica esteja comprovada. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula de no 481, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica ré/apelante, determino a sua intimação para que demonstre documentalmente a situação financeira alegada, de modo a justificar, efetivamente, a real necessidade do benefício, sob pena de indeferimento. Fica também a parte recorrente intimada para que regularize sua representação processual, apresentando documentação que esclareça quem é o inventariante responsável pelo espólio que representa a pessoa jurídica, documentação esta que não consta dos autos. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora